Tribunal: TJBA
Processo: 0563040-90.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO n.
0563040-90.2014.8.05.0001

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: COREMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Advogado(s):
EUVALDO TEIXEIRA DE MATOS FILHO

EMBARGADO: VM FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME e outros

Advogado(s):
EVÂNIO MASCARENHAS VIANA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELO DESPROVIDO. ACLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CAUSA DA DÍVIDA E À LEI DE DUPLICATAS. ACORDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. JULGADO QUE ENFRENTOU A QUESTÃO DO ACEITE PRESUMIDO E DA VALIDADE DAS NOTAS FISCAIS ASSINADAS. TEORIA DA APARÊNCIA. PROTEÇÃO AO TERCEIRO DE BOA-FÉ EM OPERAÇÃO DE FACTORING. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO APÓS O ACEITE. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS. ERRO DE PREMISSA FÁTICA NÃO CONFIGURADO. EMBARGANTE. OBJETIVO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA MERITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS.
A
USÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC.
RECURSO. DESACOLHIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação n.
0563040-90.2014.8.05.0001
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DESACOLHER OS EMBARGOS
, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.